Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-87.2018.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0800885-87.2018.8.14.0000

RECORRENTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 – As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual.

4 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre a base legal para a procedência dos pedidos do autor, com o reconhecimento do ato improbo praticado pelo gestor público municipal.

5 – A alegação de que o acórdão embargado representa um prejuízo ao interesse público, por privilegiar o interesse da empresa em detrimento do interesse público, não encontra amparo nos autos, mas ao contrário, restou devidamente preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela requerida pelo embargado.

6 – Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, diante do que dispõe a Constituição Federal, não é absoluta, pelo contrário, é relativa, porque admite, em sua plenitude, prova em contrário. Tudo isso em respeito ao direito que tem o suposto infrator de ser julgado diante do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pressupostos estes estampados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

7 – Embargos conhecidos e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação, da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face do acórdão de ID nº 2689654, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo interno interposto pelo embargante, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – EFEITO MANTIDO.

1 – Havendo a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação demonstrado, deverá ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, nos termos do § 4º, do art. 1012 do CPC.

2 – Assim, sendo certa a relevância das matérias discutidas em sede recursal (vicio formal e simulação de procedimento administrativo) e havendo a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso fosse imediatamente aplicada a penalidade de multa no importe de R$ 38.500,00 além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos e; caso, posteriormente, fosse reconhecida a falta de isenção necessária durante a colheita da prova e na redação do relatório final do procedimento administrativo.

3 – recurso conhecido e não provido”.

Conforme acima transcrito, o Acórdão de ID nº 2689654, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo a apelação, ante a possibilidade de dano irreparável, bem como, a incerteza quanto a imparcialidade da Comissão Processante, uma vez que formada por servidores não efetivos.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado registra omissões acerca: a) do risco de dano irreparável inverso; b) do prejuízo ao interesse público por privilegiar o interesse da empresa em detrimento do interesse público de que os serviços sejam prestados por empresas reconhecidamente idôneas e; c) da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Nesses termos, requer seja dado efeito modificativo ao julgado para que seja modificado o acórdão para fins de indeferir o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Em Contrarrazões de ID nº 2820355, o embargado defende que, os fundamentos utilizados nos Embargos são imprestáveis para qualquer esclarecimento adicional, funcionando verdadeiramente como rediscussão da matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos aclaratórios têm por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Note-se que o acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão ou contradição naquele julgado.

Note-se que, ao contrário do que alega o embargante, a supremacia do interesse público sobre o privado não autoriza ao gestor cometer irregularidades e/ou ilegalidades, uma vez que o fato da comissão processante ser composta por servidores não efetivos, colocou em fundada dúvida a imparcialidade do procedimento apuratório/punitivo.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, diante do que dispõe a Constituição Federal, não é absoluta, pelo contrário, é relativa, porque admite, em sua plenitude, prova em contrário.

Neste sentido, as informações trazidas no procedimento administrativo investigatório/punitivo, não podem concentrar o poder absoluto da veracidade dos fatos, mesmo porque, as informações contidas nos autos de infração, além de informativas, são “iuris tatum”, isto é, admitem, a qualquer momento, provas em contrário, tudo isso em respeito ao direito que tem o suposto infrator de ser julgado diante do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pressupostos estes estampados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Por fim, no que tange ao alegado perigo de dano reverso, este é totalmente destituído de qualquer fundamentação fática e/ou jurídica, uma vez que, conforme bem ressaltado no acórdão embargado:
“ a suspensão da execução da punição administrativa, não trará nenhum prejuízo para coletividade e nem para o Munícipio agravante, já que no caso de serem julgadas improcedentes as apelações interpostas, haverá a plena e eficaz execução da punição administrativa aplicada pelo Agravante em desfavor da empresa agravada”
.

Logo, não restou demonstrado nenhuma omissão ou contradição no acórdão embargado, mas tão somente ficou evidenciado a insatisfação do embargante com o julgado, que foi contrário aos seus interesses.

Desta feita, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento.

É como VOTO.

JUIZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 15/12/2021